Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705885-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES RECORRIDO: JOSE EDUARDO LEPORO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CRIADOR. LEI N. 9.610/98. DIREITO AUTORAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Ao autor de obra intelectual fotográfica são assegurados o direito moral inalienável e irrenunciável de ter seu nome indicado na utilização da obra, bem como o direito patrimonial sobre a obra que se criou, nos termos do art. 22, 24, inc. II, 27 e 79 da Lei no 9.610/1998. 2. Diante da utilização da obra fotográfica sem a devida permissão e a outorga do respectivo crédito, configura-se ato ilícito (arts. 186 e 187 do Código Civil), do que decorre o dever de indenizar o dano moral e material (927 do Código Civil). 3. “A indenização pelo uso não autorizado de obra intelectual deve corresponder a valor maior do que o autor presumivelmente obteria por contrato, de modo a não tornar dispensável sua aquiescência”. Entendimento do STJ no REsp 1.203.950 / RJ. Arbitramento do dano material em R$ 6.000,00, consoante parâmetro objetivo de tabela profissional para anúncio de publicidade. 4. Fixado de acordo com o método bifásico, o montante de indenização por danos morais arbitrado em R$ 10.000,00 atende às circunstâncias do caso concreto. 5. A fixação de verba honorária, conforme art. 85, §2o, do CPC, deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 6. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva do autor conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 22, 24, inciso II, 27, 46, inciso VIII, e 79, todos da Lei 9.610/1998, alegando, em suma, que não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução de obra em artigo informativo como no caso em exame; b) artigo 944 do Código Civil, insurgindo-se contra a condenação a título de indenização por danos morais, ao argumento de que a quantia aplicada não corresponde à obra em questão, bem como quanto ao valor da indenização por danos morais. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 22, 24, inciso II, 27, 46, inciso VIII, e 79, todos da Lei 9.610/1998. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “ao contrário do que pretende o DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES, a utilização da obra fotográfica em questão não está albergada no art. 46, VIII, da Lei no 9.610/1998” (ID Num. 45202317 - Pág. 9); “Isso porque, ainda que por período curto, a fotografia do autor foi utilizada integralmente, não havendo, portanto, reprodução de ‘pequeno trecho de obra preexistente’, o que afasta a incidência do dispositivo normativo invocado pelo partido político” (ID Num. 45202317 - Pág. 9); “não se pode confundir o direito de informar, deveras legítimo, com eventual abuso de tal direito quando, para exercê-lo, restar violado direito alheio, o que ocorreu no caso” (ID Num. 45202317 - Pág. 10); “assim, diante da utilização da obra fotográfica sem a devida permissão e a outorga do respectivo crédito, configura-se o ato ilícito (arts. 186 e 187 do Código Civil), do que decorre o dever de indenizar o dano moral e material (927 do Código Civil)” (ID Num. 45202317 - Pág. 10). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta ao artigo 944 do Código Civil, porquanto “é pacífico, também, o entendimento no sentido de que a fixação dos valores referentes a danos morais e materiais cabe às instâncias ordinárias, uma vez que resulta de apreciação de critérios da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado, compatível com a extensão do dano causado, razão pela qual insuscetível de revisão em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp n. 2.227.944/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017